Tribunal: CARF
Processo: 16024.000358/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000358/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.115 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SHINODA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 19/09/2007 a 19/09/2007
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000358/2007-89
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000358/2007-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto-de-Infração - AI – no 37.111.779-8, de 19/09/2006, lavrado por
ter a empresa acima identificada apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, relativas às competências
arroladas, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, infringindo desta forma o disposto no artigo 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91 ,
c/c art. 225, inciso IV e § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS - aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99.
Nas GFIP não foram incluídos os valores dos produtos rurais adquiridos de
produtores rurais pessoas físicas, além de não ter sido entregue GFIP relativa ao 13°
salário/2005, estando identificados nas citadas planilhas os fatos geradores não incluídos em
GFIP, por competência.
Foi aplicada a multa no valor de R$ 258.915,39 ( duzentos e cinqüenta e oito mil,
novecentos e quinze reais e trinta e nove centavos ), fundamentada no art. 32, parágrafo 5°, da
Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 9.528/97, e art. 284, inc. II, do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, e na redação do Decreto n°
4.729/03.
O Relatório Fiscal se encontra nas e-fls. 09/15.
Foi apresentada impugnação ao Auto de Infração ( e-fls. 42 /64), com base nas
seguintes alegações, em síntese:
-Tendo a Constituição Federal de 1988 recepcionado o CTN com status de lei
complementar, essa é a norma competente para dispor sobre matéria relacionada a prescrição e
decadência. O art. 173, I, do CTN dispõe sobre o prazo decadencial de 5 anos para a Fazenda
Pública constituir eventual crédito tributário. Traz doutrina e jurisprudência. Desta forma, não
pode mais a autoridade administrativa proceder ao lançamento tributário relativo a períodos
anteriores a dezembro de 2001, período já alcançado pela caducidade.
-A multa aplicada pela autoridade administrativa tem nítido caráter confiscatório,
o que é vedado pela Constituição Federal. Discorre amplamente sobre esse ponto e apresenta
doutrina e jurisprudência. A multa aplicada afronta o princípio da capacidade contributiva, da
proporcionalidade, do direito a propriedade e o do não confisco. Conclui que a multa exigida é
inconstitucional.
-Requer a procedência da Impugnação, declarando nula a Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito hostilizada e que seja, determinado seu arquivamento.

Foi proferido o acórdão no 14-18.321-7 a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 96/105, que
julgou por unanimidade de votos o lançamento procedente em parte.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000358/2007-89

A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/09/2007
AUTO-DE-INFRAÇÃO.

OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.

INFORMAÇÕES
CORRESPONDENTES A TODOS FATOS GERADORES. DESCUMPRIMENTO
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com dados não
correspondentes a todos fatos geradores de contribuições previdenciárias. `
AUTO-DE-INFRAÇÃO COM FUNDAMENTOS LEGAIS DA O MULTA DISTINTOS
RETIFICAÇÃO.
Impossibilidade de lavrar um único auto-de-infração com fundamentos legais de multa distintos.
Cabível retificação da multa aplicada, mantendo-se apenas os valores relativos a uma das
fundamentações.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
E vedado à Administração Pública o exame da Constitucionalidade das Leis.,
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência no âmbito da Previdência Social é decenal. '
MULTA APLICADA. LEGALIDADE. '
Multa fixada nos parâmetros da legislação vigente à época da exação tem respaldo legal. . -
Lançamento Procedente em Parte
Cientificado do Acórdão em 26/03/2008 (consulta dados identificadores do
processo e-fls 141), a contribuinte apresentou recurso voluntário em 17/04/2008, e-fls. 111/137,
que contém, em síntese:
-Tendo a Constituição Federal de 1988 recepcionado o CTN com status de lei
complementar, essa é a norma competente para dispor sobre matéria relacionada a prescrição e
decadência. O art. 173, I, do CTN dispõe sobre o prazo decadencial de 5 anos para a Fazenda
Pública constituir eventual crédito tributário. Traz doutrina e jurisprudência. Desta forma, não
pode mais a autoridade administrativa proceder ao lançamento tributário relativo a períodos
anteriores a dezembro de 2001, período já alcançado pela caducidade.
-A multa aplicada pela autoridade administrativa tem nítido caráter confiscatório,
o que é vedado pela Constituição Federal. Discorre amplamente sobre esse ponto e apresenta
doutrina e jurisprudência. A multa aplicada afronta o princípio da capacidade contributiva, da
proporcionalidade, do direito a propriedade e o do não confisco. Conclui que a multa exigida é
inconstitucional.
-Da Ilegalidade da Retenção- A recorrente não mantém nenhuma vinculação
fática ou jurídica com as vendas efetivadas pelos produtores rurais à seus clientes dos quais
adquiriu ovos. A matéria que consta no Auto de Infração em epígrafe, é inexistente, posto que
indevida e ilegal a obrigação principal.
-Requer a procedência do Recurso, declarando nulo o Auto de Infração ora
hostilizado e que seja, determinado seu arquivamento.
A Contribuinte apresentou termo de desistência parcial do Recurso Voluntário (e-
fls. 197/200), com intuito de parcelar o período incontroverso (09/2002 a 10/2006), para efeitos
do que dispõe a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000358/2007-89

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

DA DECADÊNCIA

A recorrente apresentou termo de desistência parcial do Recurso Voluntário (e-fls.
197/200), com intuito de parcelar o período incontroverso (09/2002 a 10/2006), para efeitos do
que dispõe a Lei 11.941, de 27 de maio de 2009.

De acordo com o art. 5o da Lei no11.941/2009, a opção pelo parcelamento de que
trata esta Lei importa confissão irrevogável e irretratável dos débitos que foram parcelados,
implicando na desistência da impugnação ou do recurso interposto em relação ao que foi
parcelado.

O auto de infração teve o período considerado 01/1999 até 10/2006. Dessa forma
resta em lide o período controverso (01/1999 até 08/2002)..
No caso de obrigação acessória, o prazo decadencial se rege pelo disposto no art.
173, I, do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado. Isso porque, no caso de aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito
passivo.
Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a regra
decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que não há pagamento parcial de
multa por obrigação acessória, de modo que não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, §
4o, do CTN ou da Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646,
9202-006.503 e 2201-003.715.
No presente caso a ciência do lançamento ocorreu em 21/09/2007(e-fls.2) e o
período de apuração controverso é 01/1999 até 08/2002.
No que se refere ao período de 12/2001 a 08/2002 esse período poderia ser
lançado até 31/12/2007, logo este período não se encontra decadente.
O período de 01/1999 a 11/2001 se encontra fulminado pela decadência.
Da Multa
Conforme a legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador a
apresentação de GFIP com dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias era obrigação da empresa, determinada por dispositivo legal - art. 32, inc. IV, da
Lei n° 8.212/971, na redação dada pela Lei no 9.528/97, c/c art. 255 inciso IV e § 4° do
Regulamento da Previdência Social - RPS e ao deixar de consonância com o estabelecido.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000358/2007-89

Não foram informados nas GFIPS, objeto do auto em questão, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária, configurando uma conduta em desacordo com os
dispositivos legais vigentes há época.
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de
regra, independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou
de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função do descumprimento
da obrigação acessória. A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição
pessoal do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as normas
nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais(Capacidade
Contributiva, da proporcionalidade e do direito a propriedade) e do caráter confiscatório da
multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade

A parte da multa que não está decadente e não foi objeto de parcelamento deve ser
mantida.
Da Ilegalidade da Retenção
A recorrente alega que adquire produtos rurais de Produtores Rurais Pessoa
Física para comercialização e industrialização, o valores das compras integram o faturamento
desses produtores. O fato gerador da contribuição em análise incide sobre o fato de emitir
faturas. Diz que não mantém nenhuma vinculação fática ou jurídica com as vendas efetivadas
pelos produtores rurais à seus clientes dos quais adquiriu ovos. A matéria que consta no Auto de
Infração em epígrafe, é inexistente, posto que indevida e ilegal a obrigação principal.
Esta alegação não consta na impugnação, logo está preclusa, e também não é
objeto deste auto de infração.
As alegações da recorrente não podem prosperar.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a decadência até o período de 11/2001.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.115 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000358/2007-89

Fl. 241
DF CARF MF
Original